Tribunal: TJES
Processo: 0010615-37.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010615-37.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO HENRIQUE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. INCABÍVEL. VETORES ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTE.
R
EGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO QUE JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA:
Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do Princípio da Insignificância pressupõe a existência de circunstâncias judiciais favoráveis e a concomitância de quatro vetores:
(I)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
(II)
nenhuma periculosidade social da ação;
(III)
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, e
(IV)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedente do STJ.

2
.
Constando que o réu é reincidente, afasta-se a pretensão de reconhecimento da atipicidade material da conduta. Precedente do STJ.

3
.
DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Em que pese o

réu tenha sido condenado ao cumprimento de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, a condição de reincidente representa argumento válido para a fixação do regime inicial de cumprimento mais gravoso, no caso, o semiaberto.

4
.
Sentença integralmente mantida.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0010615-37.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESSANDRO HENRIQUE DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
a
pelação
c
riminal
interposta por
ALESSANDRO HENRIQUE DOS SANTOS
e
m face da sen
tença proferida pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal d
a Comarca de Serra
/ES (
Id.
10657936
), qu
e

o condenou pela prática do crime de
furto
(artigo 155,
caput,
do C
P
1
),
à pena de 0
1
(
um
) ano e 0
3
(
três
) meses de reclusão, em regime inicial
semi
aberto, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

A
defesa
requer,
em suas razões,
o reconhecimento da atipicidade da conduta por
aplicação do
Princípio da Insignificância,
e
consequente
absolvição
.

Alternativamente,
postula
p
elo
abrandamento do regime
inicial de cumprimento de pena
(Id.
10657948
).

Acerca dos
fatos,

colhe-se
da denúncia
que

na
manhã de 23/12/2022, o réu
adentrou n
o Supermercado Nossa Rede,
situada n
a Rua Araporanga, nº 02, bairro Cota Bella, município de Serra
/ES,
e de lá
subtraiu
0
7

(
sete) frascos de desodorantes e 01 (um) creme para a pele,
avaliados em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais – fls. 19/20 do IP)
.

Consta que, após a subtração, o réu percebeu a presença do dono do estabelecimento e retornou para o interior da loja, deixou os produtos sobre uma bancada e empreendeu fuga.

Acionados, policiais militares se dirigiram ao local e detiveram o ora apelante.

O
réu
não
se insurge contra a autoria e materialidade,
tendo confessado
a prática do
crime
tanto na esfera policial (fl
s
.
20/21
do IP
), quanto em Juízo
(
link

Id.
10657936
).

A defesa pretende,
lado outro,
o

reconhecimento da excludente de tipicidade relativa ao Princípio da Insignificância.

Contudo,
a
insignificância
pressupõe
a
existência de circunstâncias judiciais favoráveis,
e
a concomitância d
e
“
a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada
2
.

E
no caso em apreço,
não é possível concluir pela mínima ofensividade da conduta
, como pretende a defesa, pois o

crime
em questão não representa fato isolado na vida do apelante.

Isso porque
a documentação constante dos autos
indica que o apelante
, à

época dos fatos
,
já
ostentava 0
5
(
cinco
) condenações
pela prática d
e crimes contra o patrimônio

(
Id.
11337957
),

dado
que
reputo suficiente para demonstrar maior grau de reprovabilidade do comportamento, e afastar a incidência da
excludente
de tipicidade
.

A
propósito,
o Superior Tribunal de Justiça, apreciando o
habeas corpus
nº 716.883/SP,
julgado em 22/02/2022, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas,
decidiu que,
n
ão há que se falar em atipicidade material da conduta
se os autos indicarem a
habitualidade delitiva do réu,
pois a reincidência
demonstra desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico
3
.

Importante ressaltar, ademais, que não se trata de furto famélico, ou seja, aquele destinado a saciar a fome da pessoa que não tem condições de prover seu sustento. Na hipótese vertente, ao contrário, o réu subtraiu ite
ns
supérfluo
s
, não havendo justificativa idônea para tal comportamento.

Nessa medida,
não prospera o
pedido de aplicação do Princípio da Insignificância.

Por fim,
não merece provimento o pleito de
abrandamento do regime
inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade,
pois
o
Superior Tribunal de Justiça possui orientação jurisprudencial
firmada
no sentido de que, mesmo nas hipóteses de reprimenda inferior a 04 anos de reclusão,
a
reincidência
justifica a fixação do regime inicial semiaberto,
como ocorreu na hipótese
.

DISPOSITIVO:

Fundado em tais considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
11103589
),

CONHEÇO E NEGO
P
ROVIMENTO AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

2
STJ - AgRg no AREsp: 1916357 SP 2021/0200386-5, Rel.: Min. OLINDO MENEZES (DES. CONVOCADO DO TRF1),
Julgamento: 8/
3
/2022
, T6, DJe 11/3/2022.

3

ST
J
.
HC n. 716.883/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022
).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.